Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715877-69.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA PACIENTES: ERIVALDO PEDRO DOS SANTOS e TALLISON NATANAEL MENDES DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Ana Cristina Rodrigues de Almeida, OAB-DF 33.203, em favor de ERIVALDO PEDRO DOS SANTOS e TALLISON NATANAEL MENDES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo da prisão cautelar dos pacientes, custodiados cautelarmente desde 05/12/19, ocasião em que autuados em flagrante por supostos crimes de roubo majorado, receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo. Sustenta que convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 07/12/19, os acusados até o momento não foram interrogados. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não acompanhado de documentos essenciais para o exame do constrangimento alegado, em especial, da decisão sobre o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do(a) impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo suficiente para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se que a possibilidade de saneamento da deficiência de instrução até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora, sem prejuízo, evidentemente, da correção tempestiva da irregularidade pelo advogado impetrante. Pondere-se ainda que se no campo do atual processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo CPC determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Por fim, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator